Tribunal: STF
Processo: AI 793213
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESES ENSEJADORAS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 



    1. A juntada posterior das corretas razões do agravo regimental, não supre a deficiência deste, ante a ocorrência da preclusão consumativa.



    2. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    3. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração REJEITADOS.